Tribunal: CARF
Processo: 10665.721330/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721330/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.670 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SUDOESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Afastada a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob
código 1708 para compensar débitos relativos a IRRF sobre pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela Cooperativa
(código 0588), faz-se necessário o retorno dos autos à jurisdição de origem
para análise de sua certeza e liquidez de modo a possibilitar a homologação das
compensações intentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente de pleitear a restituição dos
créditos de IRRF devendo o processo retornar a unidade de origem para que se proceda à análise
da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721330/2013-03
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belém (PA). Ao final, farei as complementações necessárias:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição
-
PER
no
32129.77450.120313.1.2.05-7361 (fl.2/4) onde o contribuinte indica créditos de IRRF -
Cooperativas referente ao mês de janeiro do ano-calendário 2008 em diversos valores
no montante de R$ 5.067,26.
Por intermédio do Despacho Decisório no 045671964 de 26/03/2013 (fl.6), o direito
creditório não foi reconhecido. Como fundamento para o não reconhecimento, a
DRF/Divinópolis/MG afirmou que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste
pedido. O outro pedido teria sido efetuado via PER/DCOMP no
24063.76576.030308.1.3.05-8031.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 05/04/2013 (fl.10), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 18/04/2013 (fl.5 e 7/9) via
representante legal (fl.14/20), alegando em síntese:

1. O que pretende a requerente é a restituição do crédito que não pode ser
compensado;
2. Os créditos pleiteados foram originados da retenção do imposto de renda na fonte
efetuados pelos tomadores de serviço da requerente, com fundamento no artigo 652,
§1o do RIR/99;
3. Parte dos valores retidos na fonte em decorrência dos valores pagos por pessoas
jurídicas à cooperativa foram devidamente compensados com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados no mesmo ano-calendário
2008;
4. No entanto, parte dos serviços discriminados na fatura não foram prestados
pessoalmente pelos cooperados às pessoas jurídicas tomadoras de serviço, não
podendo, portanto, serem compensados na forma do artigo acima. Deste modo,
aplica-se o disposto no §1o do artigo 33 da IN-SRF-600/2005; (transcreve a norma)
5. A requerente informa que os valores glosados foram devidamente recolhidos,
requerendo portanto a restituição do valor referente ao IRRF que não foi
compensado no ano-calendário 2008;
6. Para que não reste qualquer dúvida de que a requerente tem direito à restituição,
estas são as orientações retiradas do ajuda do programa gerador do pedido de
restituição, ressarcimento e declaração de compensação disponibilizado no próprio
site da Receita Federal:

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

7. Por todo o exposto, resta comprovada a existência de crédito em favor da requerente
no valor histórico de R$ 5.067,26.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: documentos
representação processual (fl.43/49), Despacho Decisório processo 10665.720073/2013-
84 (fl.50/55) e DIRF (fl.56/61).

Em 31 de outubro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA) (SP) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade
exatamente porque entender que parte do crédito já tinha sido analisada em PER/DCOMP
anterior e que parte dos créditos não teria sido comprovada por meio de DIRF ou comprovantes
de retenção
Cientificada (AR fls.71) a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
108/114, no qual alega que não há impedimento para que formalize pedido de restituição de
valores que já teriam sido objeto de pedido de compensação anterior. Em relação aos valores
considerados não comprovados alega que não pode ser responsabilizada por eventual erro das
fontes pagadoras no preenchimento das suas respectivas declarações.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, versa o presente processo sobre pedido de
restituição - PER no 32129.77450.120313.1.2.05-7361 (fl.2/4) onde o contribuinte indica créditos de
IRRF - Cooperativas referente ao mês de janeiro do ano-calendário 2008 em diversos valores no
montante de R$ 5.067,26.
A motivação para o indeferimento do crédito constante do despacho decisório de
fls.6 foi o fato de que o crédito já teria sido apreciado pela autoridade administrativa em processo
e não teria sido reconhecido. Confira-se:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

O processo anterior ao qual o despacho decisório acima é o processo de no
10665.720073/2013-84. Nesse último processo foi formalizada declaração de compensação
objeto do PER/DCOMP n. 24063.76576.030308.1.3.05-8031 no qual a contribuinte pretendia
compensar o débito de IRRF sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 6.924,56, do período de janeiro de 2008, com crédito, apurado no mês de janeiro de 2008,
decorrente de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a ela por pessoas jurídicas pela
prestação de serviço.
De acordo com o Despacho Decisório do processo no 10665.720073/2013-8 (fls.
50/55) reconheceu parcialmente o crédito, uma vez que, nos termos do artigo 652, §§ 1o e 2o do
RIR/99, somente seria possível a compensação do crédito de IRRF no mesmo ano-calendário em
relação aos serviços pessoais que lhe foram prestados. Confira-se:

Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que o crédito em análise deve
necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados a sua disposição.
Em resposta à intimação à fl. 9, a contribuinte apresentou a documentação às fls. 10/169
relacionada com o demonstrativo da constituição do crédito constante do PER/DCOMP.
Examinando-se as faturas de serviços, observa-se que em algumas delas os serviços
discriminados não foram prestados pessoalmente por seus cooperados, ou seja , a causa
imediata do pagamento não foi a efetiva prestação de serviços dos associados da
cooperativa de trabalho.
Assim, ao se determinar o IRRF incidente sobre cada fatura e glosar aqueles em que não
houve a prestação de serviço pessoal dos cooperados, obtemos os valores apresentados
na tabela a seguir:
(...)

Conclusão
Tendo sido constatado que parte dos serviços prestados pela cooperativa de trabalho não
foram realizados pessoalmente por seus cooperados, é de se concluir que do crédito
pleiteado deve ser excluído o IRRF incidente sobre os pagamentos desses serviços, em
consonância com a legislação acima transcrita.
Efetuando-se essas exclusões, verifica-se que o crédito passível de ser utilizado na
declaração de compensação sob análise é de R$ 1.857,30, razão pela qual proponho a
homologação parcial da compensação até esse valor.

Diante do indeferimento acima mencionado, em 12/03/2013, a contribuinte
protocolou o pedido de restituição discutido nesse processo no montante de R$ 5.067,26.
A decisão recorrida a deu parcial provimento à manifestação de inconformidade.
Os motivos do indeferimento parcial do crédito foram os seguintes: a) parte do crédito já teria
sido analisado em PER/DCOMP anterior; b) haveria divergência entre os valores constantes do
pedido de compensação anterior e o valor do pedido de restituição discutidos nesses autos e c)
parte do crédito não foi comprovado por meio de DIRF. Confira-se:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

A unidade de origem não reconheceu o direito creditório sob o fundamento de que a
matéria já teria sido apreciada pela autoridade administrativa via PER/DCOMP no
24063.76576.030308.1.3.05-8031.
O PER/DCOMP no 24063.76576.030308.1.3.05-8031 está sendo tratado via processo
administrativo no 10665.720073/2013-84. Esse PER/DCOMP indica crédito de IRRF-
Cooperativas referente ao mês de janeiro/2008 no valor total de R$ 6.995,89.
Através do Despacho Decisório Saort/DRF/DIV de 15/01/2013 (fl.21/26), o direito
creditório
pleiteado
no
PER/DCOMP
24063.76576.030308.1.3.05-8031
foi
parcialmente reconhecido no montante de R$ 1.857,30.
Nota-se, de plano, divergência entre os valores de IRRF - Cooperativas pleiteado no
PER/DCOMP
24063.76576.030308.1.3.05-8031
(R$
6.995,89)
e
no
PER
32129.77450.120313.1.2.05-7361 (R$ 5.067,26).
Assim, no presente processo cabe verificar se os valores pleiteados no PER
32129.77450.120313.1.2.05-7361 constam em DIRF e se já foram apreciados via
PER/DCOMP 24063.76576.030308.1.3.05-8031.
(...)
A prova acerca da efetiva ocorrência da retenção pode se dar de duas maneiras: via
DIRF ou através do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte.
Como o contribuinte não trouxe aos autos os comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, deve-se verificar as retenções em DIRF
(fl.27/32). Nesse sentido, temos:
Os seguintes CNPJ não constam como fonte pagadora em DIRF:  17.602.475/0001
-50  20.916.227/0001
-99  22.610.612/0001
-39  86.363.595/0001
-65

Em relação aos demais CNPJ, temos:
CNPJ 20.709.218/0001-27: Consta DIRF. Retenção de R$ 63,40 no código 3280 em
janeiro. Esta retenção foi apreciada nos autos do processo administrativo no
10665.720073/2013-84, tendo sido negada por não ter havido prestação de serviço por
associado de cooperativa.
CNPJ 00.073.029/0001-01: Consta DIRF. Não aparece retenção em janeiro/2008.
CNPJ 43.643.139/0001-66: Consta DIRF. Retenção de R$ 62,24 no código 3280. Não
houve análise no processo administrativo no 10665.720073/2013-84. Esta retenção deve
ser reconhecida.
CNPJ 23.274.194/0001-19: Consta DIRF. Retenção de IRPJ no valor de R$ 6.430,11 no
código 6256 (isenção ou suspensão amparada por lei). Não há certeza de que essa
retenção seja sobre prestação de serviço por associado de cooperativa. Esta retenção não
deve ser reconhecida.
Dessa maneira, o valor a ser reconhecido equivale a R$ 62,24.

Em relação à divergência entre os valores constantes do PER/DCOM anterior ( R$
6.924,56) e o atual pedido de restituição (R$ 5.067,26) é possível verificar que ela corresponde,
exatamente, à parte que foi reconhecida no PER/DCOMP anterior (R$ 1.857,30). Sendo assim,
correta a alegação da Recorrente no sentido que não há divergência de valores. Isso porque, o
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

atual pedido de restituição refere-se, exatamente, ao valor não reconhecido no PER/DCOMP
anterior.
Quanto a alegação do despacho decisório e da decisão recorrida no sentido de que
não caberia o presente pedido de restituição, uma vez que o crédito já teria sido analisado,
entendo que não procedem. Isso porque, de acordo com o artigo de acordo com o artigo 652 §2o
do RIR/99 o imposto de renda retido que não puder ser compensado poderá ser objeto de
posterior pedido de restituição. Confira-se:

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §
2o).

Da mesma forma, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 não veda que o contribuinte
formule pedido de restituição de crédito indeferido em pedido de compensação anterior. Confira-
se:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
(...)

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa

VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (grifamos)

Conforme se verifica pelo dispositivos acima transcritos, existe vedação que o
contribuinte formule pedido de restituição quando o crédito for objeto de pedido de restituição já
indeferido ou pedido de restituição se refira à crédito objeto de compensação cuja confirmação
da liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal.
Conforme exposto, o pedido de restituição foi formulado em 26/03/2013. Por
outro lado, o processo no 10665.7200732013-84, foi excluído em 25/01/2013. Sendo assim, o
mencionado crédito não se encontrava mais sob procedimento fiscal. Confira-se:

Finalmente, a objeção constante na decisão recorrida no sentido de a prova da
retenção só pode ser feita via DIRF ou através do comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte também já foi rejeitada pela jurisprudência desse
Conselho, conforme se verifica pelo teor da Súmula no 143 abaixo transcrita:

Súmula CARF 143
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721330/2013-03

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito
da Recorrente de pleitear a restituição dos créditos de IRRF devendo o processo retornar a
unidade de origem para que proceda à análise da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital